Tribunal: TJSP
Processo: 1001124-25.2021.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – contrato bancário – fraude comprovada por perícia grafotécnica – assinatura falsa - inexistência de exclusão da responsabilidade - falha de serviço demonstrada – art. 14, caput, CDC e Súmula 479 do STJ – condenação à restituição dos valores já descontados – pedido recursal para a restituição em dobro - possibilidade – precedente – dano moral – pedido de majoração –

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – contrato bancário – fraude comprovada por perícia grafotécnica – assinatura falsa - inexistência de exclusão da responsabilidade - falha de serviço demonstrada – art. 14, caput, CDC e Súmula 479 do STJ – condenação à restituição dos valores já descontados – pedido recursal para a restituição em dobro - possibilidade – precedente – dano moral – pedido de majoração – impossibilidade – na verdade, não seria nem mesmo o caso de acolher o pleito de reconhecimento do dano moral, já que o autor comprovadamente recebeu o crédito em sua conta e em momento algum fez menção de devolver ao réu – contudo, ante a ausência de recurso do réu, não é possível a reformatio in pejus – fica mantida a indenização arbitrada em R$ 4.000,00 sem possibilidade de majoração pelos motivos expostos – honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação que representa valor ínfimo – admitida a majoração para 20% sobre o valor da condenação nos exatos termos do art. 85, § 2o do CPC - recurso parcialmente provido.